Tribunal: CARF
Processo: 16327.720843/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720843/2018-11
ACÓRDÃO
1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITIBANK LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUÇÃO
EM
EXERCÍCIOS
POSTERIORES. CRITÉRIO TEMPORAL DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95.
REGIME DE COMPETÊNCIA INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
FISCO. ART. 6o, §5o, DO DL No 1.598/77. GLOSA INCABÍVEL.
A dedução de JCP restringe-se ao momento do crédito ou pagamento, nos
termos do art. 9o da Lei no 9.249/95. A exigência de regime de
competência é indevida por ausência de previsão legal. Além disso, se
mostrou inexistente prejuízo ao Fisco, portanto afasta-se a glosa com base
no art. 6o, §5o, do DL no 1.598/77.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
VINCULAÇÃO
AO
LANÇAMENTO
MATRIZ.
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA DECISÃO.
Aplica-se ao lançamento reflexo, no que couber, o entendimento firmado
no lançamento matriz, diante da relação direta de causa e efeito que os
conecta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de juros sobre o capital próprio de
períodos anteriores – vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que negava provimento
na matéria –, (ii) negando provimento, por unanimidade de votos, quanto às demais matérias,
tudo nos termos do voto da Relatora.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
2

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem origem no Auto de Infração de IRPJ, relativo aos anos-
calendário de 2013 e 2014, em virtude de adições não computadas na apuração do lucro real
referentes a valores indedutíveis de juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital
próprio, ocasionando a lavratura de Auto de Infração reflexo de CSLL também objeto dos autos
(fls. 380-400).
Em decorrência das infrações apuradas, foi realizada a recomposição das bases de
cálculo da CSLL para os anos de 2014 e 2015, sendo verificada a compensação indevida da Base de
Cálculo Negativa da CSLL, a qual foi acrescida pela autoridade fiscal na autuação relativa ao ano de
2014, resultando, ainda, na lavratura de outro Auto de Infração de CSLL para o ano de 2015,
igualmente objeto deste processo (fls. 401-407).
Apresento a seguir, resumo do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 410/428):
A contribuinte deduziu na apuração do lucro real nos anos-calendário de 2013 e
2014, a título de Juros sobre o Capital Próprio, o montante de R$ 29.387.122,76 e
R$ 34.000.000,00, respectivamente, conforme consta em sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais – Ficha 06B – Linha 55, DIPJ/2014 e valores
informados no SPED ECF.
Não houve nenhuma adição a título de “Excesso de Juros sobre o Capital Próprio
Pago ou Creditado” nos anos-calendário citados. Os juros sobre o capital próprio
foram integralmente pagos ao único sócio, BANCO CITIBANK S/A, CNPJ
33.042.953/0001- 71. (...)
Através da análise da memória de cálculo do JCP e das Atas das Assembleias
Gerais Extraordinárias realizadas em 30 de outubro de 2013 e 18 de dezembro de
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
3
2014, acima transcritas, constatamos que a despesa apropriada a título de JCP no
ano-calendário de 2013 no valor de R$ 29.387.122,76 excede em R$
16.591.540,80 o limite calculado conforme legislação em vigor de R$
12.795.581,96. Essa parcela é referente ao ano-calendário de 2010 (JCP
retroativa).
No ano-calendário de 2014 a despesa apropriada no montante de R$
34.000.000,00 excede em R$ 20.645.504,83 o limite calculado conforme
legislação em vigor de R$ 13.354.495,17. Essa parcela refere-se aos anos-
calendário de 2011 e 2012 (JCP retroativa).
Com esse procedimento da instituição, não foi obedecido o limite de
dedutibilidade, para fins de IRPJ e CSLL previsto em lei, ocasionando uma dedução
indevida de R$ 16.591.540,80 e R$ 20.645.504,83, da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, nos anoscalendário de 2013 e 2014, como passaremos a demonstrar. (...)
Não custa reiterar que a necessidade de observância do regime de competência
para as Sociedades Anônimas está prevista no caput do Art. 177 da Lei no
6.404/76.
Logo, podemos concluir que para haver dedutibilidade das despesas de JCP
necessário se faz que tenha se materializado o fato gerador correspondente, ou
seja, a deliberação social tomada no devido tempo, e que a empresa tenha
observado as condições previstas na lei 9.249/95, ou seja, o pagamento ou
creditamento (no caso de pagamento futuro), em favor dos sócios/acionistas, com
o devido registro contábil no ano de competência, além de obedecer aos limites
previstos na lei.
O decisum do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.086.752 é
coerente com a posição exposta, em especial quando se considera o teor do voto
que dispõe:
“...os juros sobre capital próprio, de acordo com a Lei 9.249/95, apresentam-se
como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu creditamento
sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, aproveitando-se da
capitalização durante esse tempo. Além do mais, ao contrário dos dividendos, os
juros sobre capital próprio dizem respeito ao patrimônio líquido da empresa, o que
permite que sejam creditados de acordo com os lucros e reservas acumulados”.
(sublinhamos)
Esse entendimento do STJ confirma a doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho,
no sentido de que somente pode ser deduzida a despesa correspondente ao JCP
se houver decisão assemblar no tempo devido. À toda evidência não pode uma
assembleia decidir sobre outros exercícios já findos, sob pena de “legislar” sobre
um período já aprovado por outra assembleia, incorrendo-se, numa situação
dessas, em total desvirtuamento da legislação societária.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
4
No caso do presente procedimento fiscal não houve deliberação social sobre a
distribuição dos JCP nas Atas das Assembleias de 2010, 2011 e 2012, relativo aos
valores pagos em 2013 e 2014. (...)
BASE DE CÁLCULO
Conforme exposto o contribuinte não adicionou à base de cálculo do IRPJ para o
ano-calendário de 2013 e 2014, o valor referente a juros pagos ou creditados a
título de remuneração do capital próprio indedutíveis no período, nos montantes
de R$ 16.591.540,80 e R$ 20.645.504,83, respectivamente.
Diante disso será recomposta a base de cálculo do IRPJ para apurar o crédito
tributário devido. (...)
CSLL REFLEXO
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foi apurada a ausência de adição ao lucro líquido do período, dos juros pagos
ou creditados a título de remuneração sobre o capital próprio indedutíveis,
ocasionando insuficiência na determinação da base de cálculo dessa contribuição.
Diante disso será recomposta a base de cálculo da CSLL e apurado o crédito
tributário devido. (...)
ALÍQUOTA DA CSLL EM 2015
O artigo 1o da IN RFB no 1.591/2015 estipula a alíquota de 20% da CSLL a partir de
setembro para as pessoas jurídicas ali especificadas. (alteração prevista no art. 1o
da Lei no 13.169/2015).
O parágrafo único do art. 3o da IN 1.591/2015 estabelece que para a aplicação da
alíquota majorada de 5% deve-se verificar a proporcionalidade entre a Receita
Bruta apurada no período de setembro a dezembro e a receita bruta anual.
Analisando os valores de receita bruta de 2015, com base na ECD da contribuinte
verificamos que no ajuste anual a porcentagem do período de setembro a
dezembro é de 36,65%, conforme cálculos abaixo.
Essa porcentagem sobre a receita bruta equivale ao montante a que deve ser
aplicada a alíquota majorada de 5% nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no
7.689/1988, com nova redação dada pelo art. 1o da Lei no 13.169/2015,
observadas as disposições da IN RFB no 1.591/2015.
Realizando o cálculo da alíquota majorada verifica-se insuficiência de
recolhimento para o ajuste anual do ano calendário de 2015, cujo montante será
lançado de ofício no presente Auto de Infração.
O cálculo da Receita Bruta foi efetuado conforme estabelecido nos incisos I a IV
do citado parágrafo único, utilizando os dados constantes da ECD da CITIBANK
LEASING. (arquivo Hash 61D760041D5B37BA00C0E5A869DE77A00051417B),
ANEXO I.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
5
Diante disso, estamos refazendo a base de cálculo da CSLL para o ano-calendário
de 2015, considerando a glosa da compensação de Base de Cálculo Negativa, e
deduzindo da CSLL apurada o valor da CSLL declarada em sua ECF.
Na sequência, o Recorrente apresentou Impugnação, na qual defende a
possibilidade de dedução dos valores pagos ou creditados a título de JCP em anos anteriores; que
a aplicação do método da alíquota majorada da CSLL afeta à receita bruta auferida antes de sua
vigência viola os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica; e que há erro na aplicação
da taxa Selic.
Ao analisar o caso, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), proferiu o acórdão n. 12-110.262 (fls. 532/544), no qual
houve por bem julgar a Impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título de
remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do
patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual aduz, em
apertada síntese:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
6
(a) Os JCP não consistem em despesa propriamente dita (tal como definido no art.
47 da Lei n. 4.506/64), mas sim em remuneração dos acionistas, aproximando-
se da figura dos dividendos, cujo pagamento retroativo é autorizado.
(b) Os JCP somente passam a existir a partir do momento em que os sócios ou
acionistas definem sua aprovação e seu pagamento, tal como se observa do
disposto no art. 201, §2o, da LSA.
(c) O art. 9o, caput, da Lei n. 9.249/95 elegeu o pagamento e o creditamento como
os eventos relevantes para a incidência da norma tributária (“poderá deduzir os
juros pagos ou creditados” diz a norma).
(d) Os JCP são um benefício fiscal e, por tal motivo, a aplicação das regras de
dedutibilidade deve estar adstrita aos termos da Lei n. 9.249/95 (que não prevê
qualquer restrição temporal), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
(e) Não há desobediência ao regime de competência propriamente dito, eis que
pela leitura dos artigos 177, 186 e 187 da Lei n. 6.404/76 somente podem ser
escrituradas as despesas pagas ou incorridas, o que, no caso dos JCP, somente
ocorre após deliberação em Assembleia.
(f) A Lei não estabelece qualquer limite temporal para o exercício, pela empresa,
do direito de determinar a distribuição de JCP, nem condiciona a dedutibilidade
dos JCP à declaração ou distribuição, por parte da empresa, em um
determinado período. De outra sorte, a Lei determina que os JCP serão
dedutíveis, no momento em que forem distribuídos.
(g) Com relação à acusação de falta/insuficiência de recolhimento da CSLL, em
razão da majoração da alíquota para 20% promovida pela Lei n. 13.169/15, o
Recorrente demonstrou que a aplicação do método de proporcionalidade de
receitas da Instrução Normativa n. 1.591/2015 afeta, invariavelmente, lucros
percebidos exclusivamente no primeiro semestre de 2015, quando então ainda
era vigente a alíquota de 15%. Logo, essa cobrança viola os princípios da
irretroatividade e da segurança jurídica.
(h) Além da discussão relacionada ao mérito da cobrança (JCP exercícios anteriores
e majoração da alíquota da CSLL), a Recorrente alegou subsidiariamente o
equívoco da fiscalização ao adotar a taxa de juros SELIC acumulada desde o mês
de janeiro de 2014. Isto porque, como demonstrado na impugnação, o correto
seria a utilização da taxa Selic acumulada a partir de abril de 2014, ou seja,
período correspondente ao vencimento do saldo do imposto a pagar relativo ao
ano calendário de 2013, consoante inciso I, §1o, do art. 6o da Lei n. 9.430/96. O
mesmo ocorreu para o período de 2014, ao utilizar a taxa de 40,59%, acumulada
desde janeiro de 2015, quando deveria ter utilizado a taxa Selic acumulada a
partir de abril de 2015 (38,73%).
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, temos, em apertada síntese, as seguintes condutas realizadas
pela Recorrente sendo questionadas pela autoridade fiscal:
(a) A contabilização e dedução no ano-calendário de 2013 de despesas com Juros
sobre Capital Próprio (JCP), no valor de R$ 16.591.540,80, calculadas sobre o
patrimônio líquido em 2010;
(b) A contabilização e dedução no ano-calendário de 2014 de despesas com Juros
sobre Capital Próprio (JCP), no valor de R$ 20.645.504,83, calculadas sobre o
patrimônio líquido em 2011 e 2012;
(c) A não aplicação, no ano-calendário de 2015, da alíquota de 20% da CSLL, tal
qual imposta pela Lei n. 13.169/15, em alteração promovida pela Lei n. 7.689/88
Especificamente com relação à reapuração da base tributável da CSLL dos anos
2013 e 2014, a Fiscalização impôs também acusação de compensação indevida de base de cálculo
negativa de CSLL, no montante de R$ 8.378.604,34, no ano-calendário de 2013 e compensado
indevidamente R$ 7.965.318,98 em 2014 e R$ 413.285,36 em 2015, o que ensejou a cobrança de
R$ 1.194.797,85 de CSLL.
Trataremos dos referidos temas em tópicos específicos a seguir.
2.1 DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TÍTULO DE JCP EM ANOS
ANTERIORES
Os Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) é um benefício fiscal que busca estimular o
investimento em pessoas jurídicas sem endividamento. Instituído pela Lei n. 9.249/95 a
configuração do benefício, sem considerar as alterações realizadas em 2023, era a seguinte:
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
8
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de dezoito por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base
de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o.
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
I - capital social integralizado;
II - reservas de capital;
II - reservas de capital de que tratam o § 2o do art. 13 e o parágrafo único do art.
14 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
9
III - reservas de lucros, exceto a reserva de incentivo fiscal de que trata o art. 195-
A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
V - lucros ou prejuízos acumulados.
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo anterior,
deverá ser adicionado ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
Observando-se a determinação legal, é possível registrar, no caput, a possibilidade
de se “deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP”.
O critério temporal do uso de JCP, delineado pelo caput do artigo 9o, é o
“pagamento ou crédito do JCP”. A fiscalização utiliza, como justificativa para glosa, o argumento
de que deveria ser observado o regime de competência que se encontra previsto no artigo 4o da
IN SRF n. 41/98. Confira-se:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual. (...).
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados ou
pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios.
A primeira observação que se faz é que a exigência de observância do regime de
competência não é prevista expressamente na lei que rege o JCP. Ora, se se trata de um benefício
fiscal que, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, deve ser interpretado
literalmente – isto é, sem extensões ou restrições ao texto da lei – a inclusão de requisitos não
previstos em lei importa conduta incompatível com a vinculação exigida da atividade
administrativa, nos termos do artigo 3o do Código Tributário Nacional.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
10
Ocorre que o artigo 9o da Lei n. 9.249/95 diz que a dedução se dá no período que
houve crédito ou pagamento, a imputação de qualquer período distinto do quanto ali previsto
importaria violação à dispositivo literal de lei.
O segundo apontamento que gostaríamos de traçar é que se um dispêndio surge
como contrapartida a um passivo, não faz sentido seu reconhecimento antes da existência do
passivo. Ora, na contabilidade os passivos só devem ser registrados quando houver probabilidade
de saída de caixa. Confira-se no CPC 25:
Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,
cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de
gerar benefícios econômicos. Evento que cria obrigação é um evento que cria uma
obrigação legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha
nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. Obrigação legal é uma
obrigação que deriva de: (a) contrato (por meio de termos explícitos ou
implícitos); (b) legislação; ou (c) outra ação da lei.
Já no CPC 00 R2, a despesa é definida da seguinte forma:
Reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de
direitos sobre o patrimônio.
Há assim, uma correlação entre o aumento de passivo e a despesa. Não existe
despesa antes do passivo ser passível de ser reconhecido contabilmente.
Ocorre que a obrigação de se pagar JCP apenas surge com a resolução de
pagamento por parte da pessoa jurídica, antes de tal decisão não há que se falar em passivo. De
fato, o pagamento de JCP é uma faculdade e, como tal, apenas surge com a manifestação de
vontade nesse sentido.
Portanto, o reconhecimento contábil do JCP antes da convenção societária de se
pagá-lo implicaria o reconhecimento de uma obrigação antes de seu nascimento, o que é
rechaçado pelo nosso sistema jurídico tributário. É no momento em que surge o passivo que há o
registro do “crédito” previsto no artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Sem crédito no passivo ou pagamento, não há incidência do critério temporal do
artigo 9o do caput da Lei n. 9.249/96. Seria como exigir o reconhecimento de uma despesa quando
o passivo que lhe serve de contrapartida não existe.
Aliás, o próprio artigo 1o da IN SRF n. 41/98 de certa forma reconhece isso:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
11
Observe-se, do comando acima, que não há despesa sem contrapartida do passivo.
Mesmo a legislação infralegal é claríssima nesse sentido.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO. LIMITES. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de
ver extintos créditos tributários.
II - No que diz respeito à alegada violação aos artigos 1.022, I e II, e art. 489, §1o,
do CPC/2015, concluo pela sua não ocorrência, pois os embargos de declaração
opostos não indicaram omissão no acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
mas apenas manifestaram discordância quanto ao entendimento firmado sem o
acolhimento da tese de direito defendida pela Fazenda Nacional.
III - A legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores. Diferentemente do quanto alegado pela
Fazenda Nacional, a norma determina textualmente que a pessoa jurídica pode
deduzir os juros sobre capital próprio do lucro real e resultado ajustado, no
momento do pagamento a seus sócios/acionistas, impondo como condição
apenas a existência de lucros do exercício ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
IV - Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento,
é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime
de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito
ao regime contábil em comento quando do pagamento de juros sobre capital
próprio de exercícios anteriores.
V - O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores
não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem
apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos
com base na variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano,
o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% (cinquenta por cento) dos
lucros acumulados e reservas de lucros.
VI - Recurso especial improvido.
(STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.955.120 – SP) (Grifos meus)
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
12
Mesmo que esse raciocínio estivesse equivocado o lançamento deveria ser
cancelado. Ocorre que na eventualidade do contribuinte ter apurado o JCP em período
equivocado incidiria o §5o do artigo 6o do Decreto-lei prevê o seguinte:
Art. 6o (...)
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
No caso concreto, segundo o TVF o JCP “retroativo” de 2013 seria no valor de R$
16.591.540,80 de 2010. Em tal ano, o lucro real oferecido à tributação foi de R$ 75.344.674,93.
Portanto, o JCP que deixou de ser deduzido não teria tido a prerrogativa de transformar o lucro
real em prejuízo.
No ano de 2013, por sua vez, o lucro real declarado, segundo o próprio auto de
infração foi de R$ 10.414.366,67. Portanto, foi um lucro real positivo. Ou seja: o JCP reconhecido
no ano não converteu o lucro real em prejuízo.
Observando-se, agora, 2014 nota-se que, segundo o TVF, o JCP “retroativo” seria no
valor de R$ 20.645.504,83 de 2011 e 2012. Em tais anos o lucro real oferecido à tributação foi,
respectivamente, de R$ 59.586.856,08 e R$ 50.319.995,97. Portanto, o JCP que deixou de ser
deduzido também aqui não teria tido a prerrogativa de transformar o lucro real em prejuízo.
No ano de 2014, por sua vez, o lucro real declarado, segundo o próprio auto de
infração foi de R$ 42.656.815,10. Portanto, foi um lucro real positivo. Ou seja: o JCP reconhecido
no ano não converteu o lucro real em prejuízo.
Isso significa que ao reconhecer o JCP “retroativo” o sujeito passivo, simplesmente,
antecipou a tributação de modo que o suposto erro no regime de competência não teria
acarretado prejuízo ao Fisco. Por isso, nos termos do §5o do artigo 6o do Decreto-lei n. 1.598/77
não deveria ter ocorrido a glosa.
Ou seja, não há que se falar em prejuízo ao Fisco razão pela qual o §5o do artigo 6o
do DL 1.598/77 já permitiria, por si só, o cancelamento do lançamento de ofício.
Portanto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário em relação a matéria.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
13
2.2 APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE MAJORADA DE CSLL – CÁLCULO COM BASE NA RECEITA
BRUTA AUFERIDA ANTES DA SUA VIGÊNCIA
Neste tópico, a Recorrente argui que a IN RFB n. 1.591/2015 que regulamentou a
CSLL majorada teria violado os princípios da irretroatividade e da anterioridade da lei tributária
por aplicar a alíquota de 20% para os meses anteriores a edição na norma. Em suas palavras:
A aplicação do método da proporcionalidade de receitas e recálculo pretendido
pelo dd. Autoridade Fiscal acaba por afetar, invariavelmente, lucros percebidos
exclusivamente no primeiro semestre de 2015, quando então ainda era vigente a
alíquota de 15%.
A despeito dos argumentos da Recorrente, é preciso considerar que este CARF não
tem competência para julgar a inconstitucionalidade de atos normativos. Este entendimento foi
inclusive sumulado (vide Súmula CARF n. 02).
Em segundo lugar, a Recorrente aduz que a IN RFB n. 1.591/2015, ao estabelecer
um método comparativo entre a receita bruta total do ano-calendário de 2015 e as receitas
auferidas de setembro até dezembro de 2015 (proporcionalidade das receitas), teria o feito sem
amparo na lei que confirmou a majoração da CSLL para 20% até dezembro de 2018 (Lei n.
13.169/2015), ou qualquer outra legislação ordinária.
Além disso, a Recorrente aponta que a Instrução Normativa teria recaído em outra
ilegalidade ao colocar como referência, para a regra de proporcionalidade, a receita bruta, uma
vez que a base de cálculo da CSLL é estimada a partir do lucro contábil ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação, cujas manifestações de riqueza em muito se diferenciam.
Com relação à primeira alegação, discordo, pois o que a Instrução Normativa
buscou fazer foi meramente proporcionalizar a alíquota para fiel cumprimento da Lei n.
13.169/15.
Contudo, o lucro contábil não pode ser fatiado trimestralmente razão pela qual é
utilizada como ponto de partida a receita bruta do período do cálculo.
Portanto, voto por negar provimento esse ponto do Recurso Voluntário da
Recorrente.
2.3 TAXA SELIC
A Recorrente aponta que o prazo para pagamento do IRPJ e da CSLL referente ao
ano-calendário findo em 31 de dezembro de 2013 ocorreu no dia 31 de março de 2014, e
referente ao findo em 31 de dezembro de 2014 ocorreu em 31 de março de 2015, assim, a
estimativa dos juros de mora deveria ter considerado a taxa Selic acumulada a partir de abril de
2014 e abril de 2015 e não a partir de janeiro de 2014 e de 2015 como o fez. Em suas palavras:
Ora, não seria razoável aplicar a taxa Selic acumulada desde janeiro/2014 (para o
ano-calendário de 2013) e janeiro/2015 (para o ano-calendário de 2014), sendo
que o vencimento do IRPJ e da CSLL relativo a esses anos se deu apenas em março
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.702 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720843/2018-11
14
do ano subsequente. Isto é, em janeiro de 2014 e janeiro de 2015 não havia
qualquer mora por parte da Recorrente.
O §2o do artigo 6o da Lei n. 9.430/96 regula a aplicação dos juros dispondo o
seguinte:
Art.6o § 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de
1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
Ou seja, em termos legais, os juros são computados a partir de fevereiro, tal como
se o vencimento fosse em fevereiro. Portanto, o método aplicado pela legislação se ampara na
vinculação da lei, razão pela qual voto por negar provimento a esta parte do Recurso.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a glosa de Juros sobre Capital Próprio referente aos anos anteriores.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 962
DF CARF MF
Original